Tribunal: STF
Processo: ARE 1471822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. DECISÃO JUDICIAL QUE SE REVELA DESPROVIDA DE BASE LEGAL. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. “É princípio comezinho o que determina que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei - RE nº 638.115-RG/CE“. 



    2. “Uma vez cessado o exercício da função, não lhe são mais devidas as vantagens decorrentes” — RE nº 338.436/CE (Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 02/09/2008, p. 21/11/2008).



    3. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas no acórdão reformado, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.